Tribunal: TJBA
Processo: 8012408-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012408-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FORMALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS VÍCIOS APONTADOS. MULTA INFERIOR A 100% DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 393/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia. A agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos legais, a abusividade da multa aplicada (50%), a violação ao princípio da menor onerosidade da execução e a ilegalidade da taxa SELIC como índice de atualização. O juízo de origem considerou hígida a CDA, afastou a alegação de confisco, reconheceu a ausência de prova inequívoca das nulidades e indeferiu a exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CDA apresentada pelo exequente é nula por ausência dos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e art. 202 do CTN; (ii) saber se a multa aplicada, correspondente a 50% do tributo, caracteriza confisco; (iii) saber se a execução desrespeita o princípio da menor onerosidade e da preservação da empresa; (iv) saber se há ilegalidade na aplicação da taxa SELIC na composição dos encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR Formalidade da CDA. A CDA atende aos requisitos legais exigidos, conforme disposto na Lei nº 6.830/1980 e no CTN. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, incumbindo ao executado a produção de prova inequívoca para afastá-la, o que não ocorreu no caso concreto. Caráter confiscatório da multa. A multa aplicada no percentual de 50% do valor do tributo não é, por si, considerada confiscatória. O STF, ao julgar a ADI 551, assentou que o caráter confiscatório pode ser reconhecido apenas quando a multa ultrapassa 100% do tributo e desde que demonstrada concretamente a incapacidade contributiva, o que não restou comprovado. Princípio da menor onerosidade. A argumentação da agravante quanto à preservação da atividade empresarial carece de prova. Não houve demonstração de que a execução inviabilizaria a continuidade das atividades da empresa ou que existiria meio alternativo menos gravoso para o cumprimento da obrigação. SELIC. A discussão acerca da aplicação da taxa SELIC não foi objeto da decisão agravada e tampouco foi deduzida na exceção de pré-executividade, o que inviabiliza seu exame nesta instância recursal. Súmula 393/STJ. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não dependam de dilação probatória, o que não se aplica às alegações genéricas de abusividade ou desproporcionalidade, ausente qualquer prova concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Decisão agravada mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A CDA que preenche os requisitos legais da Lei nº 6.830/1980 e do CTN goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus da parte executada a apresentação de prova inequívoca para desconstituí-la." "2. A multa fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo não é, por si só, caracterizada como confiscatória, conforme entendimento firmado pelo STF." "3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que prescindem de dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ." "4. Alegações genéricas de prejuízo à atividade empresarial ou de excesso de execução exigem comprovação documental, o que não foi apresentado no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 551, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 18.08.1993; STJ, REsp 1.139.117/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 09.11.2010; STJ, Súmula nº 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8012408-95.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante, CASTRO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA, e, como Agravados, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor MM01